Tribunal: TJSP
Processo: 2077205-76.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2077205-76.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante CIA
MECÂNIA AUXILIAR, é embargado SCHULZ AMERICA LATINA IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2077205-76.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 31324
2
Embargos de Declaração Cível no 2077205-76.2020.8.26.0000/50001
Embargante: Cia. Mecânica Auxiliar
Embargada: Schulz América Latina Importação e Exportação Ltda.
Interessada: Sanko Sider Comércio, Importação e Exportação de
Produtos Siderúrgicos Ltda.
Juíza: Jane Franco Martins
Comarca: São Paulo 40a Vara Cível do Foro Central
Voto 31324
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III
do art. 1.022 do CPC Matéria suscitada devidamente
apreciada no julgado Impossibilidade de acolhimento
do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Cia. Mecânica Auxiliar em relação ao v. Acórdão de fls.
699/707 que, por votação unânime, negou provimento ao agravo de
instrumento, mantendo a decisão que desconsiderou a personalidade
jurídica da empresa executada.
A embargante defende a existência de
omissão no julgado, porque o Acórdão se limitou a reiterar as razões
apresentadas pelo Juízo a quo. A embargante alega que é mera
investidora, tendo apenas aportado recursos na empresa Sanko, não
tendo ingerência sobre as decisões tomadas, as quais cabiam ao Sr.
Márcio, apenas, na condição de sócio responsável pela prática de
todos os atos de administração. Além disso, seria necessário provar
que a embargante participava da conduta ilícita, que dela tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2077205-76.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 31324
3
conhecimento ou dela obtinha vantagem, o que não ocorreu. Por fim,
a embargante prequestiona o artigo 50 do Código Civil.
É o relatório.
Não
se
vislumbra,
da
decisão
embargada, nenhum resquício de omissão, contradição, obscuridade
ou erro material. Portanto, estão ausentes os requisitos expressos no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Analisou-se a matéria à luz dos limites
colocados pela questão debatida. Aliás, o que aqui se verifica é clara
divergência de entendimentos, o que, data venia, nem é o caso de se
enfrentar por meio de embargos de declaração.
Os
pontos
omissos
citados
pela
embargante encontram-se analisados e julgados no v. Acórdão, o
qual confirmou a decisão recorrida pelos seus próprios e bem
deduzidos fundamentos, os quais ficaram inteiramente adotados como
razão de decidir, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
A decisão embargada, portanto, em seu
bojo, trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar em
que sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do julgador
suficientes para tanto, é desnecessário e até contraproducente - que
se fique a esmiuçar todas as vírgulas do arrazoado.
Das razões dos embargos, nota-se
evidente o seu caráter infringente, consubstanciado na nítida
pretensão de rediscutir o julgado, o que é inadmissível nessa fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2077205-76.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 31324
4
recursal.
No
mais,
o
prequestionamento
de
matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento
quando o assunto se encontra previamente apreciado e decidido.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator